Tribunal: TJSP
Processo: 1023063-89.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ENSINO – Graduação em Fisioterapia – Não formação de turma após cursados três semestres – Resposta sem prazo suficiente para a continuidade da formação acadêmica no primeiro semestre de 2018 – Oferta de transferência para unidade distante e no período de trabalho da aluna – Ausente obrigação de adesão – Não caracterizada a desistência ou o abandono – Impossibilidade de continuidade causada

Ementa:
ENSINO – Graduação em Fisioterapia – Não formação de turma após cursados três semestres – Resposta sem prazo suficiente para a continuidade da formação acadêmica no primeiro semestre de 2018 – Oferta de transferência para unidade distante e no período de trabalho da aluna – Ausente obrigação de adesão – Não caracterizada a desistência ou o abandono – Impossibilidade de continuidade causada exclusivamente pela instituição de ensino – Falha na prestação do serviço – Rescisão cabível – Sem prova sobre a imprestabilidade dos serviços prestados – Ausente obrigação de restituição de valores pela apelante – Todavia, inexigibilidade para o saldo remanescente – Condição contratual não verificada – Dano moral caracterizado – Perda da chance de estudo no primeiro semestre de 2018 – Atraso na formação acadêmica – Ademais, registro negativo ilegítimo em prejuízo ao crédito – Indenização mantida, pois fixada com razoabilidade.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084994
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023063-89.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada MICHELE DE
CARVALHO CARNEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023063-89.2018.8.26.0007 -
Apelação Cível no 1023063-89.2018.8.26.0007
Apelante: Anhanguera Educacional Participações S.A.
Apelada: Michele de Carvalho Carneiro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33161)
ENSINO
Graduação em Fisioterapia
Não
formação de turma após cursados três semestres
Resposta sem prazo suficiente para a continuidade
da formação acadêmica no primeiro semestre de
2018
Oferta de transferência para unidade
distante e no período de trabalho da aluna

Ausente obrigação de adesão Não caracterizada
a desistência ou o abandono Impossibilidade de
continuidade
causada
exclusivamente
pela
instituição de ensino
Falha na prestação do
serviço
Rescisão cabível
Sem prova sobre a
imprestabilidade dos serviços prestados Ausente
obrigação de restituição de valores pela apelante
Todavia, inexigibilidade para o saldo remanescente
Condição contratual não verificada Dano moral
caracterizado
Perda da chance de estudo no
primeiro semestre de 2018
Atraso na formação
acadêmica
Ademais, registro negativo ilegítimo
em prejuízo ao crédito Indenização mantida, pois
fixada com razoabilidade.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação interposta por ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. (fls. 175/185) contra a r. sentença de fls.
155/161, proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
da Comarca desta Capital, Dr. Jurandir de Abreu Júnior, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos por MICHELE DE CARVALHO CARNEIRO,
para confirmar a tutela provisória concedida; rescindir os contratos firmados entre
as partes; declarar a inexigibilidade dos valores cobrados em razão do contrato
de parcelamento especial; condenar a apelante e ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA. a restituírem os valores pagos pela apelada, com
correção monetária a partir do desembolso e no pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido desde a prolação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023063-89.2018.8.26.0007 -
Sobre ambas indenizações, fez incidir juros desde a citação. Além disso, fixou
honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca no valor de R$ 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, atribuída responsabilidade
proporcional de 90% à apelante e de 10% à apelada. Ademais, registrou que a
mesma proporção deve ser utilizada para o pagamento das custas e despesas
processuais.
A apelante nega o ilícito. Afirma que houve prestação
de serviço por três semestres. Argumenta pela necessidade de contraprestação.
Esclarece que o histórico escolar poderá ser utilizado em outra universidade.
Recusa o dano moral. Sustenta que os contratos são semestrais. Questiona o
valor da indenização, entendendo-o excessivo. Impugna o termo de incidência
dos juros para a condenação por indenização em razão dos danos morais.
Discorre sobre o dano material. Nega seja hipótese de inversão do ônus da
prova. Postula o provimento do recurso, para reforma e improcedência dos
pedidos.
Contrarrazões às fls. 191/196.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Presentes os pressupostos, conheço do recurso e dou-
lhe parcial provimento.
Em julho de 2016, as partes firmaram contrato de
prestação de serviços educacionais, para o curso de Fisioterapia, com vigência
semestral (cf. instrumento de fls. 145/149).
Em
outubro
de
2017,
existiu
informação
pela
coordenação da universidade sobre a ausência de turma no período matutino no
ano de 2018. Diante da informação, a apelada confessa que requereu
esclarecimentos (fls. 2), com resposta apenas em janeiro de 2018 (fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023063-89.2018.8.26.0007 -
É certo que existiu oferta pela apelante de
transferência de turno ou de unidade (fls. 20).
Contudo, para a continuidade em turma no período
matutino, seria necessária a transferência para a unidade de São Caetano do Sul
(fls. 2), fato não impugnado.
O local é distante, motivo pelo qual estava mesmo a
apelada desobrigada à adesão.
E a apelada demonstrou a impossibilidade de
transferência de turno, em razão de seu horário de trabalho (fls. 13).
Sem resposta em tempo hábil, a apelante impediu que
a apelada pudesse buscar providências em outras instituições de ensino para a
continuidade do curso de Fisioterapia.
Fato notório que o período de inscrições para
processos seletivos destinados ao preenchimento de vagas para o primeiro
semestre do ano inicia-se no fim do segundo semestre do ano anterior.
Portanto, em que pesem os argumentos da apelante,
restou demonstrado que foi ela própria quem deu causa à interrupção do curso
pela apelada. Houve falha na prestação do serviço.
Nesse contexto, demonstrado o inadimplemento, há
pertinência para a rescisão do contrato, cabendo a indenização por perdas e
danos (artigo 475 do Código Civil).
A indenização mede-se pela extensão do dano (artigo
944 do Código Civil).
Neste ponto, em especial quanto ao prejuízo material,
a apelante tem razão em parte.
O valor da semestralidade com a concessão de bolsa e
descontos era de R$ 3.768,00, correspondendo o valor a mensal a R$ 628,00 (fls.
145).
As partes celebraram contrato de parcelamento
especial de cinquenta por cento da mensalidade escolar (cf. instrumento de fls.
14/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023063-89.2018.8.26.0007 -
Eram condições do contrato de parcelamento: durante
o curso, a apelada tinha a obrigação de realizar o pagamento de metade da
mensalidade escolar (artigo 2o, parágrafo primeiro fls. 14); somente após o
decurso do tempo mínimo para a integralização do curso pelo aluno, o saldo
remanescente seria exigível e de forma parcelada (artigo 3o, parágrafo primeiro
fls. 14); E, em caso de desistência ou abandono, haveria o vencimento
antecipado do saldo remanescente.
É incontroverso que a apelada cursou três semestres.
Não
há
prova
sobre
a
impossibilidade
de
aproveitamento das matérias cursadas, a imprestabilidade dos serviços prestados
pela apelante para a formação acadêmica, o que era ônus da apelada do qual
não se desincumbiu.
Destaco que chamada a especificar provas, a apelada
requereu o julgamento no estado em que se encontrava o processo (fls. 142).
Prestado o serviço, há obrigação de contraprestação,
sob pena de enriquecimento sem causa, nada havendo a ser restituído à
apelada. Todavia, essa obrigação cinge-se à metade das parcelas vencidas
durante o curso e já quitadas (fls. 19).
É que diferentemente do registrado na notificação de
fls. 11, não houve desistência ou abandono do curso. A continuidade do curso, a
consequente integralização dele, foi impedida por conduta exclusiva da apelante.
Portanto, o saldo remanescente representado pelo
boleto de fls. 12 é mesmo inexigível, já que não implementadas as condições
prescritas pelo instrumento de fls. 14/17 (artigo 125 do Código Civil).
Está caracterizado o dano moral.
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante,
destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim
a repercussão que ele possa ter1”.
E ensina Yussef Said Cahali, citando Dalmartello,
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano
moral pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação ou
diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023063-89.2018.8.26.0007 -
homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade
individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os
demais sagrados afetos'; classificando-se, desse modo, em dano que
afeta a “parte social do patrimônio moral” (honra, reputação etc.) e
dano que molesta a “parte afetiva do patrimônio moral” (dor, tristeza,
saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano
patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza
etc.)2.
A apelada perdeu a chance de continuar seus estudos
no primeiro semestre de 2018, circunstância que gerou atraso na formação
acadêmica e no seu desenvolvimento profissional e cultural, fato de repercussões
psicológicas sérias e inequívocas.
Ademais, teve seu crédito e sua honra objetiva
abalados pela inscrição ilegítima de fls. 23.
A respeito da quantificação, Yussef Said Cahali, na
obra 'Dano Moral', observa que há de ser feita de modo prudente pelo julgador,
resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e circunstâncias, a fim de
atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra de experiência, lista os
seguintes fatos e as circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados pelo
infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-se as
condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa à sua
integridade corporal, tendo em vista as repercussões imediatas que a
deformação lhe acarreta em suas novas condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem ser
consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no sentido de
sua capacidade para o adimplemento da prestação a ser fixada (...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização deve
ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a não
proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a indenização
não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto que leve o
ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)3”.
2 “Dano moral”. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 19/20.
3 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023063-89.2018.8.26.0007 -
Com ingerência em importante direito como o de
educação e também de acesso ao crédito, entendo razoável a fixação da
indenização por dano moral em R$ 10.000,00, eis que suficiente e razoável para
reparar pelos constrangimentos sofridos e desestimular a praticar de conduta
semelhante.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
declarar a exigibilidade dos valores contidos no documento de fls. 19, afastada a
obrigação da apelante de restituição, mas manter a declaração de inexigibilidade
do valor representado pelo boleto de fls. 12 e daqueles contidos no documento de
fls. 23.
Diante da sucumbência parcial em Segunda Instância,
em aplicação à prescrição do artigo 85, § 1o e 8o, do Código de Processo Civil,
condeno a apelante no pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$
700,00, a serem acrescidos àqueles fixados pela r. sentença.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator